Tribunal: TJSP
Processo: 1006176-34.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. RESCISÃO DE ACORDO DE ACIONISTAS – Nulidade das cls. 3 e 4 não verificadas - Objeto lícito, possível e determinado, sendo isto o que basta à plena validade da contratação - Art. 104, II, do CC - Resilição unilateral ou resolução por descumprimento contratual do Acordo de Acionistas incabíveis - As partes, de comum acordo, estabeleceram na cls. 3 ser

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. RESCISÃO DE ACORDO DE ACIONISTAS – Nulidade das cls. 3 e 4 não verificadas - Objeto lícito, possível e determinado, sendo isto o que basta à plena validade da contratação - Art. 104, II, do CC - Resilição unilateral ou resolução por descumprimento contratual do Acordo de Acionistas incabíveis - As partes, de comum acordo, estabeleceram na cls. 3 ser irretratável e irrevogável o direito de preferência concedido – Não demonstrado qualquer ato praticado pela ré que justifique o alegado descumprimento contratual de alguma das obrigações por ela assumidas no Acordo de Acionistas - Sentença mantida – Recurso da autora improvido.
RECONVENÇÃO – Verbas de sucumbência - Caráter autônomo da reconvenção, inviabilizando que apenas a autora seja condenada nas verbas de sucumbência – Inteligência do art. 85, §1o, do CPC – Por outro lado, acolhe-se a pretensão da ré e do escritório de advocacia, para o fim de se declarar que a honorária advocatícia é devida por cada parte aos advogados representantes da parte adversa, valor este a ser calculado sobre a causa ajuizada por cada uma delas, na alíquota descrita na r. sentença (10%), nos termos do art. 85, "caput", do CPC - Recurso adesivo da ré e do escritório de advocacia parcialmente provido."